Tribunal: TCU
Processo: 006.756/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Processo apartado para averiguar as questões relativas ao Conselho Federal de Economistas Domésticos abordada na seção 3.3.1.1 do relatório de levantamento - TC 014.349/2022-1.

Inteiro teor:
Acórdão 110/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.756/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 019.821/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.2. Interessada: Hedaglácia Rodrigues de Andrade (XXX.418.783-XX) 1.3. Entidade: Conselho Federal de Economistas Domésticos 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.7. Representação legal: Magda Maria Barreto (OAB/ES 5.121) e Maikon Zampiroli Figueiredo (OAB/ES 16.953) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pela sra. Hedaglácia Rodrigues de Andrade; 1.8.2. desapensar o TC Processo 019.821/2020-4 dos presentes autos, com fundamento no art. 38 da Resolução TCU 259/2014; e 1.8.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e com o art. 105 da Resolução TCU 259/2014.